Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-40.2019.8.11.0080
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente recurso fora endereçado para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contudo, aportou equivocadamente perante esta E. Turma Recursal.
II. Registre-se que se trata de apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
III. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação da insurgência recursal.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO